Tribunal: TJDFT
Processo: 0005202-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXONERAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHA. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.
3. O alimentante não comprovou mudança em sua situação financeira apta a reduzir os alimentos já revisados pela sentença.
4. Não se pode tornar excessivamente onerosa a obrigação alimentar, sob pena de se criar instabilidades nessa relação. A pensão alimentícia não pode comprometer a subsistência mínima dos pais, mas, ao mesmo tempo, deve servir para garantir a subsistência digna de quem dela necessita.
5. Recursos conhecidos e não providos.